Tribunal: TJMT
Processo: 1016175-35.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016175-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), BRUNO TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 051.171.451-35 (PACIENTE), PAULA TATHIANA PINHEIRO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem os requisitos da medida excepcional.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.”
(N.U 1019263-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Bruno Teixeira da Costa
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 16,
caput
e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu o pedido de revogação da preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente possui condições favoráveis, e que é pai de filhos menores de 12 anos.

Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (Id.221166668)

O juízo
a quo
apresentou informações (Id.222461184)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 177467684 opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante
aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, visto que a decisão não observou os elementos fáticos presente nos autos.

Pois bem
.
Consta que o paciente Bruno Teixeira da Costa, foi preso em flagrante na data de 16 de maio de
2024, em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão n° 1000932-24.2024.8.11.0009, onde foram encontradas duas armas de fogo sem registro e com numeração suprimida, diversas munições de vários calibres, sendo 12 munições de calibre 38, 10 munições de calibre 14 e duas munições de calibre 9mm (uso restrito) e a quantia de dinheiro em espécie no valor de 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais) sem aparente origem, e diversos aparelhos celulares que interessariam para as investigações de tráfico de drogas que decorreu a origem do mandado de buscas.

Realizada a audiência de custódia, o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em 17/05/2024.

A defesa postulou a revogação da prisão preventiva, ao qual foi indeferida.

Todavia, a ordem merece ser denegada.

Isso porque, não obstante as alegações do impetrante, observa-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, pautando-se nos indícios de autoria e materialidade, além da necessidade de garantia de ordem pública.

Na hipótese, os indícios de autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id.156017541), do boletim de ocorrência (Id.156017546), do auto de apreensão de armas e munições (Id.156017551), do relatório de investigação (Id.156017552), bem como pelo depoimento dos policiais
civis
envolvidos na ocorrência (Id.156017550), (Id.156017549).

Nesse mesmo contexto, ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em posse de diversos armamentos, ao qual o crime de posse ilegal de arma de fogo de perigo abstrato não se faz necessária representação de lesão ou perigo concreto de lesão, sendo até mesmo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada, desmontada ou estragada, a simples posse do objeto por si só configura a periculosidade do agente.

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de ausência de periculosidade concreta do paciente, uma vez que a periculosidade do agente se mostra cabalmente comprovada, principalmente
pelo fato de o paciente já responder duas ações penais pela prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003.

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Tribunal:

HABEASCORPUS– POSSE ILEGAL DEARMADE FOGO DEUSORESTRITO– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA –PERICULOSIDADEDO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu, restou devidamente evidenciada nos autos a aparente periculosidade do paciente, consoante se vê do teor da investigação policial e da ação penal que atualmente tramitam em seu desfavor, tendo sido o paciente preso em flagrante delito, ademais, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, enquanto se dava cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em autos diversos; justificando-se, por essas razões, a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes
.

3. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1030877-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)(destaquei)

Dessa forma, não obstante as alegações do impetrante, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, visto que, o crime ora praticado trata-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro anos), bem como se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se necessária garantir a ordem pública.

No caso, é possível verificar que o paciente teve sua liberdade provisória concedida nos autos das ações penais n.
1000348-07.2022.8.11.0015 e 1005926-07.2021.8.11.0040 ao qual era investigado pelo cometimento de diversos delitos, dentre eles o crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003, ao qual teve sua liberdade concedida mediante cautelares diversas da prisão, no entanto, mostra-se evidente a necessidade de se manter a prisão preventiva, visto que, mesmo usufruindo de liberdade provisória, o paciente reiterou na prática delitiva. Isso demonstra que a decisão do juízo
a quo
restou

devidamente fundamentada.

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CONSUMADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME MODUS OPERANDI EMPREGADO –CONDIÇÕESPESSOAISFAVORÁVEIS– IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

(N.U 1014574-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)(destaquei)

Com relação ao argumento de que o paciente é genitor de duas crianças menores de 12 anos e que é necessário a sua presença para a criação dos filhos, tal pleito não merece prosperar, uma vez que, restou demonstrado que os filhos estão sob os cuidados da genitora Emília Guine de Barros de Morais. Assim, não restou demonstrado a imprescindibilidade do pai aos cuidados dos filhos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – CRIMES TIPIFICADOS NOS ART. 306 E ART. 309, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ART. 147, ART. 329 E ART. 331 TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE REINCIDENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GENITOR DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE ANOS) – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Prisão preventiva decretada alicerçada em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, circunstâncias que permitem a aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista, em tese, a periculosidade do paciente, revelando a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. O fato de o paciente ser genitor de crianças menores de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados dos filhos.
4. Ordem denegada.
(N.U 1005689-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024) (destaquei)

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal observada às peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024